Tribunal: STF
Processo: ARE 1201372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (fls. 9-10, Doc. 25):



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. LENTE INTRAOCULAR UTILIZADA EM CIRURGIA DE CATARATA (FACECTOMIA). CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À LEI N° 9.656/98. VIOLAÇÃO À LEI DE INTRODUÇÃO AO DIREITO BRASILEIRO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 1.432 E 1.460 DO CC/1916; ARTIGO 35 da Lei nº 9.656/98, e 54, §4° do CDC. 



    Indene de dúvida quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde, entendimento que restou sumulado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado nº 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 



    Estando os contratos subsumidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, as seguintes regras: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” (artigo 47 do CDC). E, serão consideradas abusivas, as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema (art. 51, incisos IV e XV e §1º, incisos, I, II e III, do CDC). 



    Nesse contexto a exclusão de cobertura de material indispensável ao procedimento cirúrgico de que se cuida é incompatível com a boa-fé contratual, razão pela qual a cláusula limitativa, à espécie, deve ser declarada nula de pleno direito, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Na hipótese dos autos plenamente aplicável a Lei nº 9.656/98 aos contratos celebrados em momento anterior à sua vigência sem causar ofensa ao ato jurídico perfeito, pois não se trata de irretroatividade da Lei, e sim mera adequação do instrumento ao regramento jurídico. 



    Ainda que se cuide de um contrato de adesão, na forma do artigo 54 do código consumerista e de que houve livre contratação entre as partes, conforme a disciplina desse diploma normativo, abrangente de qualquer tipo de contrato de consumo, as cláusulas abusivas são nulas “de pleno direito” (artigo 51) e devem ser assim pronunciadas até de ofício pelo Julgador. 



    Assim, não há falar-se em ofensa a artigo da Constituição Federal, tampouco à Lei de Introdução ao Código Civil. 



    Esse entendimento não importa em violação aos artigos 1.432 e 1.460 do Código Civil de 1916. O Código de Defesa do Consumidor lhe é posterior e mais específico, derrogando parcialmente suas disposições no caso concreto. 



    O teor da peça processual demonstra, por si só, que o embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente para o qual não se prestam os embargos de declaração, a não ser excepcionalmente, uma vez que seu âmbito é restrito. 



    Embargos de declaração acolhidos tão somente para fins integrativos, sem alteração do resultado.”



    No RE (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (arts. 5º, XXXVI, 127 e 129, III). Sustenta, em síntese, (a) a ilegitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública em defesa de direitos individuais divisíveis e disponíveis; e (b) a inaplicabilidade de lei posterior ao ato jurídico perfeito. 



    Argumenta que, “Como determina de que a Constituição Federal no art. 129, III, compete ao Ministério Público, através da propositura ação civil pública, promover a defesa dos interesses difusos e coletivos, previstos no art. 1º, I, II, III e IV da Lei 7.347/85, não podendo postular, por esse remédio processual, a defesa de interesses individuais disponíveis e divisíveis. Dentre as suas funções institucionais, previstas no art. 127 da CF, só se encontra a possibilidade de o parquet agir, no que toca a direitos individuais, quando eles forem considerados indisponíveis e indivisíveis” (fl. 12, Doc. 26).



    Assevera que o Superior Tribunal de Justiça “já sumulou a questão de ilegitimidade ativa do Ministério Público para a proteção de direito individuais divisíveis e disponíveis, através de sua Súmula 470: “O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado.” (Súmula 470, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010)” (fl. 15, Doc. 26).



    Pondera que “mesmo que o Ministério Público fosse legitimado para a defesa de interesses individuais, faltaria a ele, no caso, essa condição da ação, porquanto tal legitimação só abrangeria a defesa de interesses individuais, indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, e nunca a tutela de direitos marcados pela DISPONIBILIDADE, em razão da sua natureza exclusivamente patrimonial, consistente no reembolso financeiro dos custos incorridos com a obtenção da prótese (lente intraocular) necessária à saúde do segurado” (fl. 16, Doc. 26).



    Defende a irretroatividade da Lei 9.656/1998 e assevera que “a discussão sobre a aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados foi objeto do Tema 123 do STF” em que esta SUPREMA CORTE “entendeu as disposições da Lei dos Planos de Saúde –– Lei 9.656/1998 –– somente se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência e aos que tenham sido adaptados ao seu regime, e não aos beneficiários que optaram por manter os planos antigos inalterados” (fl. 19, Doc. 26).



    Nesse sentido, aduz que “Não se sustenta o argumento de que o contrato de seguro seria de trato sucessivo e, por isso, aplicável a Lei 9.656/98. Isto porque, como denuncia de pronto o senso jurídico, mesmo os contratos de trato sucessivo são cobertos pelo princípio do ato jurídico perfeito já que as obrigações e a manifestação da vontade nele inseridas foram aperfeiçoadas e consumadas nos termos da lei vigente quando da sua formação e, portanto, continuam válidas mesmo diante de lei posterior” (fl. 22, Doc. 26).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido a fim de extinguir o processo pela carência de ação ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos inciais ante à irretroatividade da lei.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) o STF já pronunciou-se no sentido de que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não justificando o cabimento do RE; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da BRADESCO SAÚDE S/A, ora recorrente, com vistas à condenação de custear as lentes intraoculares ligadas aos atos cirúrgicos de cataratas, declarando a nulidade da cláusula contratual que afasta a referida cobertura. A parte autora requereu, em síntese: (a) declaração de nulidade de cláusula contratual que afasta a cobertura das lentes intraoculares e (b) condenação no pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) devidos por cada ré, a serem encaminhados ao fundo de reconstituição dos interesses supraindividuais lesados, criado pelo art. 13, da Lei nº 7.437/85. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.



    Interposta apelação, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença e reconhecer a nulidade da exclusão da cobertura de lentes intraoculares em cirurgias de cataratas realizadas sob a cobertura de plano ou seguro-saúde assinados com a Bradesco Saúde S/A, mesmo que anteriores à Lei n° 9.656/98, e, em consequência, condenar a ré a ressarcir os custos despendidos por seus segurados com o valor das lentes intra-oculares, observada a prescrição qüinqüenal contada da data da propositura da ação, desde que comprovados, o custo e a cirurgia de catarata, conforme seja apurado em liquidação de sentença.



    Foram opostos Embargos Declaratórios pela ANS e pela Bradesco Saúde S/A, sendo acolhidos aqueles interpostos pela ANS e parcialmente acolhidos aqueles interpostos pelo Bradesco Saúde S/A.



    Na sequência, a Bradesco Saúde S/A interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, este inadmitido pelo Tribunal de origem, com interposição de Agravo.



    No julgamento do REsp 1.570.043/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, transitado em julgado em 20/3/2019, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo da BRADESCO SAÚDE S/A, para anular o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região sobre os Embargos Declaratórios e determinar o retorno dos autos à referida CORTE para sanar a omissão.



    Em decisão datada de 15 de maio de 2019, julguei prejudicado o ARE interposto simultaneamente ao referido REsp (Doc. 17).



    Em novo julgamento dos Declaratórios, o Tribunal de origem manteve a decisão de parcial procedência do pedido, razão pela qual foi proposto o presente recurso, o qual passo a analisar.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 26):



    “17. Como se sabe, a presença de repercussão geral é obrigatória para o conhecimento do recurso extraordinário pelo e. Supremo Tribunal Federal, como dita o art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973 –– correspondente ao art. 1.035 do NCPC. É o que se passa a fazer. 



    18. Com efeito, lê-se no art. 543-A, §1º do Código de Processo Civil de 1973 –– correspondente ao art. 1.035 do NCPC ––, o seguinte:



    […]



    19. A presença da repercussão feral no caso dos autos, sem nenhum exagero, atende a todos os requisitos exemplificativos do disposto no art. 543-A, §1º, do Código de Processo Civil de 1973.



    20. Isso porque, o presente recurso extraordinário volta-se contra o v. acórdão recorrido que contrariou dispositivo da Constituição Federal, ao não reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para intentar ação civil pública para a tutela de direitos individuais divisíveis e disponíveis, os quais, embora decorrentes de uma origem comum, não revelam interesse social subjacente a autorizar a investida do parquet.



    21. É muito fácil, portanto, constatar que o julgamento desta causa é do interesse de um universo expressivo de pessoas, como, inclusive, já declarado por este e. Supremo Tribunal Federal ao analisar a legitimação extraordinária do Ministério Público em outras hipóteses, ultrapassando os interesses subjetivos envolvidos nesta demanda.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos homogêneos. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos de relevante caráter social, ainda que o objeto da demanda seja referente a direitos disponíveis (RE 500.879-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26-05-2011; RE 472.489-AgR, rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 29-08-2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 401.482-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2013) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.078.443 - AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018)



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.



    No tocante à retroatividade da lei que rege a cobertura do Plano de Saúde, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação ordinária de regência (Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Lei 9.656/1998) e no conteúdo probatório dos autos, bem como na análise de cláusulas contratuais.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e do exame do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 454/STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1377921-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 734.806-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 891306-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 04/09/2015)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF). 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894858-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/09/2015)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), providências vedadas nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1053341-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente